Tribunal: TJSP
Processo: 1108909-52.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108909-52.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO, são embargados JORGE
MANSONETTO,
LIMIRIO
MANSONETTO,
AUGUSTO
MANSONETTO
(ESPÓLIO), JULIA MARTINS DA SILVA (ESPÓLIO), MARIA APARECIDA
MANSONETTO, JESUS MANSONETTO e JOSE MANSONETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108909-52.2019.8.26.0100/50000 - im
2
VOTO No 37.454
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1108909-52.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO
EMBGDOS.: LIMIRIO MANSONETTO E OUTROS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerente em face do v. aresto de fls.
930/936, que negou provimento ao recurso por ele interposto, em ação
anulatória de ato judicial, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que o v.
acórdão é omisso e contraditório, pois houve negativa de prestação
jurisdicional. Alega que as decisões proferidas na ação de exigir contas
foram baseadas em laudo pericial falso. Diz que a presente demanda possui
questões de ordem pública. Discorre sobre o fundamento legal da “querela
nullitatis”.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108909-52.2019.8.26.0100/50000 - im
3
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator